Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709365-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS GERALDO DA SILVA COUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JESUS GERALDO DA SILVA COUTO em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0713833-24.2023.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 219461511, autos de origem): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JESUS GERALDO DA SILVA COUTO, para cobrança de dívida relativa a IPTU/TLP, Taxa de Execução de Obras – TEO e Multas moratórias. A parte executada apresentou Exceção de Pré-executividade (id. 212075124), sob o argumento de nulidade de citação e verbas impenhoráveis (sobras salariais). O Distrito Federal foi intimado para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, requerendo apenas a suspensão do feito em face do parcelamento. O executado reiterou os pedidos formulados na peça de id. 212075124, para que seja determinada a restituição dos valores à conta de origem, considerando todos os fundamentos apresentados. É o breve relato. DECIDO. No que tange à preliminar de nulidade de citação arguida pelo executado não merece acolhida. Inicialmente, a excipiente defende a declaração de nulidade da citação, na medida que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro e que não é proprietário há mais de 20 anos. De início, percebe-se que a citação ocorreu nos exatos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, que assim dispõe: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital(...)”. Ao ID 159222755, encontra-se acostado o aviso de recebimento da citação enviada pelo correio ao endereço indicado pelo exequente com base nos seus cadastros, já que a primeira tentativa de citação diligenciada no endereço da CDA restou infrutífera. Portanto, a citação é regular e plenamente válida, nos termos da lei. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCENJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. (...) 2. Nos termos do art. 8o, inciso II da Lei n.6830/1980, considera-se válida a citação do devedor feito por intermédio do Correio se comprovada a entrega no endereço do devedor, tanto mais se a nulidade do ato citatório é invocada apenas com base no fato de a correspondência ter sido recebida por terceira pessoa sem impugnar especificamente o endereço de entrega. [...] (Acórdão 1196358, 07113856820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Mesmo assim sendo, a regra do § 1o do art. 239 do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, como ocorreu no vertente caso, supre a falta de citação. Acrescento que o executado não comprovou que não é proprietário do imóvel há mais de 20 anos e que procedeu a mudança de titularidade juntos aos Órgãos Públicos. Dessa forma, com base na jurisprudência acima colacionada, refuto a preliminar de nulidade da citação. No que concerne ao argumento de impossibilidade de penhora de valores referentes a Verbas impenhoráveis “Sobras Salariais”, melhor sorte não lhe assiste. O art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, aplicável à espécie, determina que, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado para impugnar a constrição, no prazo de 5 (cinco) dias, quando poderá alegar a impenhorabilidade dos bens ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. No ponto, tem-se que a petição de ID 210519907 apresentada pelo executado em 10/09/2024, na qual requereu a liberação do valor constrito no feito, trata-se de verdadeira impugnação à penhora. Nesse contexto, quanto à impugnação à penhora formulada no bojo da exceção de pré-executividade, reconheço a sua preclusão consumativa, inexistindo direito à nova prática do ato processual, à luz do art. 223 do CPC. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Por fim, considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, intime-se novamente a Fazenda Pública para que requeira o que entender de direito. Intimem-se” Em suas razões recursais (ID 69780176), afirma que foi ajuizada execução fiscal, contudo, não foi realizada a citação do devedor. Menciona que o aviso de recebimento expedido para o local do imóvel, objeto da cobrança do crédito tributário, restou infrutífera. Informa que é empregado público e deveria ter sido citado no seu local de trabalho. Alega que foi expedido outro mandado de citação para o endereço que o executado não reside há mais de 17 anos, sendo que o AR foi recebido por um terceiro estranho ao feito, contudo, a citação foi considerada perfectibilizada. Informa que o agravante somente teve conhecimento do presente processo após a penhora da quantia de R$ 49.520,84 em sua conta corrente. Menciona que o valor permanece bloqueado. Verbera que não se pode alegar preclusão acerca do valor bloqueado, uma vez que a questão pode ser alegada a qualquer tempo, já que se trata de verba salarial. Menciona que a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano força o devedor ao duplo pagamento, uma vez que os valores continuam penhorados ao passo que o pagamento do parcelamento está sendo efetuado todos os meses. Alega que não pode ser penalizado com a citação inválida, que somente ocorreu em virtude do endereço ser prédio residencial e um terceiro ter assinado o documento. Verbera que o valor bloqueado é impenhorável, uma vez que é decorrente do percebimento de seu salário. Menciona, ainda, que os valores depositados até 40 salários mínimos são impenhoráveis, conforme prevê o art. 833, X, do CPC. Defende que referida impenhorabilidade é presumida e pode ser conhecida de ofício. Argumenta que realizou o parcelamento do débito, sendo o desbloqueio do valor em conta bancária não acarretaria prejuízo ao ente público. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para: a) reconhecer a nulidade de citação e; b) reconhecer que os valores bloqueados são impenhoráveis, com o desbloqueio dos valores em favor do devedor; c) determinar o cancelamento do parcelamento, com a devolução dos valores pagos, em razão do duplo pagamento, caso não se conclua pelo desbloqueio dos valores. O preparo foi recolhido. É o relatório. DECIDO. Conheço parcialmente do recurso. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. No caso em comento, verifico que o pedido para determinar o cancelamento do parcelamento, caso não seja deferido o desbloqueio dos valores, não foi objeto de pedido formulado na exceção de pré-executividade e, por consequência, não foi apreciado pelo juízo de origem. Nesse contexto, o pedido de cancelamento do parcelamento não foi apreciado pelo juízo a quo, sendo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, neste ponto. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. O agravante afirma, inicialmente, a nulidade de citação, uma vez que foi citado no endereço do imóvel que não mais reside há mais de 17 anos. Alega que o aviso de recebimento foi enviado para condomínio edilício e recebido pelo porteiro, sendo que o endereço não corresponde ao do executado. Argumenta, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que se trata de verba salarial, além dos valores poupados serem inferiores a 40 salário mínimo, nos termos do art. 833, X, do CPC. Na origem, trata-se de execução fiscal em decorrência do não pagamento do IPTU do imóvel denominado Quadra 12, Lote 14, Apartamento 102, Setor Leste. Verifica-se que foi expedido mandado de citação para o endereço do imóvel, que gerou os débitos tributários, conforme mandado de ID 152540009. Todavia, o aviso de recebimento retornou sem recebimento, conforme ID 154871533, na origem. Foi expedido mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, todavia, a citação não foi cumprida, conforme certidão a seguir transcrita: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 17/04/2023 às 17:14, dirigi-me à(ao) QUADRA 12 LT 14 AP 102 SETOR LESTE (GAMA) BRASÍLIA-DF CEP 72450-120, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de JESUS GERALDO DA SILVA COUTO, 291.531.311-34, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que (O PRÉDIO NÃO POSSUI PORTEIRO, NEM INTERFONE. AINDA, A PORTA DE ACESSO ESTAVA FECHADA E NÃO CONSEGUI CONTGATO COM NENHUM DOS MORADORES DOS APARTAMENTO, NAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS) De fato, a citação do devedor, na ação de execução fiscal, em regra, pode ser promovida pelo envio de carta por correio, com aviso de recebimento, para o endereço do executado, conforme dispõe o art. art. 8o da Lei no 6830/1980, vejamos: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital(...)”. Desse modo, na execução fiscal não é imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor, sendo suficiente que a carta seja entregue no endereço do executado ou do imóvel constante na certidão de dívida ativa. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA). FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (FUNGER/DF). NULIDADE DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESPROVIDO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. DECRETO No 20.910/32. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA DERRADEIRA PARCELA DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA RECONHECIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. 1. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980. 2. Não há necessidade de intimação pessoal ou de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor, sendo necessário apenas que a carta seja entregue no endereço indicado na CDA. 3. A regra do § 1o do art. 239 do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do executado, como ocorreu no vertente caso, supre a falta de citação. 4. Os créditos que fundamentam a execução decorrem de empréstimo regulado pelo Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER/DF. 4.1. Na dívida ativa não-tributária, o prazo prescricional é regido pelo Decreto no 20.910/1932 (art. 1o), ou seja, de 5 (cinco) anos, e são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional sobre o tema. 4.2. A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal relativo aos contratos do FUNGER/DF é a data do vencimento da última parcela do contrato. 5. No caso posto em testilha, a data de vencimento da última parcela do negócio jurídico ocorreu em 17/01/2007, tem-se como termo final para o ajuizamento da execução do débito indicado pelo embargado o dia 17/01/2012. 5.1. In casu, a pretensão executiva do Distrito Federal se encontra prescrita, uma vez que foi ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o vencimento da última parcela do contrato e a data da constituição definitiva do crédito, inclusão na dívida ativa e/ou ajuizamento da execução fiscal, bem como ausente qualquer outro ato jurídico capaz de suspender ou interromper o curso da prescrição ordinária. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1956022, 0741863-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025.) Todavia, no caso em comento, verifico, em juízo perfunctório, que o aviso de recebimento não foi entregue no endereço do imóvel/executado, objeto da CDA, tendo retornado sem cumprimento; ainda, o mandado não foi cumprido, uma vez que o Oficial de Justiça certificou que o prédio não tinha porteiro. Por outro lado, a suposta citação teria sido perfectibilizada em virtude da entrega do aviso de recebimento no endereço denominado QUADRA 55, LOTE 19, APARTAMENTO 314, SETOR CENTRAL GAMA, tendo sido assinado por um terceiro. Em juízo de cognição sumária, verifico que o agravante comprovou que não residia no referido imóvel, onde a citação foi realizada, há mais de 17 anos, uma vez que procedeu à alienação do bem em 13/02/2008, conforme prova a matrícula do imóvel juntado no ID 222326014, na origem. Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, verifico que, ao que tudo indica, não houve citação válida, uma vez que o Aviso de Recebimento não foi entregue na residência do devedor. Logo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora